Tribunal: TJDFT
Processo: 0711092-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Caixa Econômica Federal face da decisão que, nos autos da ação de recuperação judicial manejada pelas agravadas – WR Comercial de Alimentos e Serviços Ltda-ME e Phoenix Comércio e Serviços de Limpeza Ltda.-ME -, debitara à agravante as seguintes obrigações, a saber, (i) abster-se de reter créditos das recuperandas originários de contratos não garantidos por cessão de créditos; (ii) limitar-se a travar os créditos derivados do contrato no 04.2407.737.0000012-35; e, outrossim, (iii) proceder ao desbloqueio dos créditos retidos indevidamente ou proceder à devolução deles às recuperandas, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Almeja a agravante, de sua parte, em sede de provimento antecipatório, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, após o regular processamento da irresignação, a confirmação dessa medida e a definitiva desconstituição do decisório arrostado para que seja reconhecida a impossibilidade jurídica de cumprir as obrigações que lhe foram debitadas, e, outrossim, para que seja alforriada da sanção pecuniária que lhe fora imposta ou, ao menos, que seja mitigado o valor desproporcional que alcançara. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que restara compelida, pela decisão guerreada, a abster-se de reter créditos das recuperandas derivados de contratos não garantidos por cessão de créditos, limitar-se a travar os créditos derivados do contrato no 04.2407.737.0000012-35, e, outrossim, a proceder ao desbloqueio dos créditos retidos indevidamente ou proceder à devolução deles às recuperandas, sob pena de sujeitar-se à multa diária fixada. Sustentara que as cominações que lhe foram debitadas afiguram-se carentes de lastro legal, porquanto não promovera qualquer desconto ilegal nas contas bancárias das agravadas. Esclarecera que firmara com a primeira agravada três contratos bancários, constituídos por dois empréstimos – contratos no 018771 e 019771 - e pela cédula de crédito bancário no 04.2407.737.0000012-35. Observara que nesse derradeiro contrato fora fixada cláusula de cessão fiduciária dos direitos creditórios e, conforme assentara o provimento arrostado, sobeja possível o bloqueio de valores nas contas bancárias da primeira agravada originários da cédula. Esclarecera que, no concernente aos outros 02 empréstimos – contratos no 018771 e 019771 -, conquanto a primeira agravada encontre-se inadimplente quanto ao pagamento das prestações ajustadas, não realizara lançamentos nas contas bancárias de sua titularidade, volvidos à amortização do saldo devedor. Pontuara que, de conformidade com os extratos bancários coligidos aos autos pela primeira agravada, os lançamentos promovidos nos dias 02/01/2020 e 06/01/2020 sob a nomenclatura “PREST EMPR” não se efetivaram, porquanto o saldo da conta corrente da titularidade dela estava negativo. Defendera que, sob essa ótica, não ocorrera qualquer restrição ou constrição de valores para quitação das parcelas referentes aos empréstimos individualizados. Assinalara que, sob essa ótica, afigura-se juridicamente impossível o cumprimento da obrigação de não fazer consistente em abster-se de reter créditos das recuperandas provenientes de contratos não garantidos por cessão de créditos, e, outrossim, da obrigação de fazer consistente em proceder ao desbloqueio dos créditos retidos indevidamente ou proceder à devolução deles às recuperandas, pois, não promovera o bloqueio de qualquer numerário na conta bancária das agravadas, à exceção de débitos derivados da cédula de crédito no 04.2407.737.0000012-35, legitimamente autorizado. Defendera que, tratando-se de obrigação impossível de cumprir, inviável a fixação de multa em seu desfavor. Destacara, ainda, que a agravada não comprovara que teria promovido desconto ou bloqueio indevido na sua conta bancária para pagamento de crédito não garantido por cessão de recebíveis. Asseverara que a sanção fixada, além do mais, além da nuança de ser desnecessária, alcançara valor exorbitante, distanciando-se do seu desiderato, sendo imperiosa sua alforria da cominação ou, subsidiariamente, a mitigação do valor fixado como forma de ser evitado, inclusive, o enriquecimento sem causa subjacente legítima das agravadas. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Caixa Econômica Federal face da decisão que, nos autos da ação de recuperação judicial manejada pelas agravadas – WR Comercial de Alimentos e Serviços Ltda-ME e Phoenix Comércio e Serviços de Limpeza Ltda.-ME -, debitara à agravante as seguintes obrigações, a saber, (i) abster-se de reter créditos das recuperandas originários de contratos não garantidos por cessão de créditos; (ii) limitar-se a travar os créditos derivados do contrato no 04.2407.737.0000012-35; e, outrossim, (iii) proceder ao desbloqueio dos créditos retidos indevidamente ou proceder à devolução deles às recuperandas, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Almeja a agravante, de sua parte, em sede de provimento antecipatório, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, após o regular processamento da irresignação, a confirmação dessa medida e a definitiva desconstituição do decisório arrostado para que seja reconhecida a impossibilidade jurídica de cumprir as obrigações que lhe foram debitadas, e, outrossim, para que seja alforriada da sanção pecuniária que lhe fora imposta ou, ao menos, que seja mitigado o valor desproporcional que alcançara. Do alinhado emerge que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que debitara à agravante a obrigação de abster-se de promover qualquer bloqueio ou desconto de eventual crédito das agravantes depositado em conta bancária de sua titularidade, à exceção de crédito derivado do contrato no 04.2407.737.0000012-35, pois contempla pacto acessório de cessão fiduciária, com previsão de trava bancária, em garantia de direitos creditórios, e, outrossim, de proceder ao desbloqueio ou à devolução às agravadas dos créditos retidos indevidamente, sob pena de multa diária, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que as agravadas aviaram ação de recuperação judicial, havendo sido deferido o processamento da recuperação judicial, que, como consabido, encerra, essencialmente, duas fases distintas. A primeira fase, inicia-se com o deferimento do processamento da recuperação judicial, enquanto a segunda, tem início com a aprovação do plano de recuperação pela assembleia de credores, seguida da concessão da recuperação por sentença. Há que ser salientado que a primeira fase, em que ocorre o deferimento do processamento da recuperação judicial, é constituída pela elaboração do quadro de credores, ocasião em que todos os credores devem informar o crédito que detêm, individualizando o valor correspondente. Por essa razão é que, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial, as ações e execuções aviadas em desfavor da sociedade empresária devedora, salvo aquelas ações que demandem obrigação ilíquida, devem ser suspensas, pois caberá à devedora reunir seus credores em assembleia para elaborar o plano de pagamento. Com efeito, a suspensão das ações e execuções aviadas em desfavor da devedora que tem deferido o pedido de processamento da recuperação encontra lastro nos artigos 6o e 52, inciso III, da Lei de Falências e Recuperações Judiciais – Lei no 11.101/05 -, cuja expressão é a seguinte: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. ... Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: (...) III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos executados na foram dos §§3o e 4o do art. 49 desta Lei.” Conforme pontuado, a suspensão das ações e execução assegura oportunidade para a devedora elaborar o plano de recuperação, individualizando o montante de seu débito, seus credores e a forma de pagamento, preservando, ao mesmo tempo, seu patrimônio de eventuais expropriações forçadas. Há que ser salientado que o prazo de suspensão das ações e execuções promovidas em desfavor da devedora não poderá exceder em regra 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação, que assegurara aos credores a faculdade de, expirado aludido interstício, aviarem ou retomarem as ações e execuções. É o que se extraí do adiante reproduzido: “Art. 6o - ... ... § 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.” A suspensão das ações e execuções aviadas em desfavor da devedora não perdura, contudo, após a homologação do plano de recuperação judicial, com a concessão da recuperação judicial. É que a decisão homologatória do plano e concessiva da recuperação judicial encerra novação dos débitos, o que enseja, por conseguinte, a extinção de todas as execuções aviadas em face da devedora, agora recuperanda, cujos créditos foram arrolados no plano, devendo, portanto, os credores submeterem seus créditos ao juízo universal. É o que se infere do disposto no artigo 59 da Lei no 11.101/05, que assim dispõe: “Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.” Extraí-se do preceito legal trasladado que, homologado o plano de recuperação judicial e concedida a recuperação à devedora, há a novação de todos os créditos anteriores ao pedido de recuperação, que devem, de sua vez, ser perseguidos perante o juízo universal. A contrário senso, se o crédito for posterior à homologação do plano de recuperação, não será alcançado pelos efeitos da recuperação. Essa ilação a par de emergir da literalidade do artigo transcrito, encontra ressonância no artigo 49 da mesma lei, confira: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” Fica patente, então, que somente os créditos já constituídos à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação é que se sujeitam ao juízo universal. Consignadas essas observações ilustrativas, na hipótese, restara evidenciado pela primeira agravada que firmara com a agravante três contratos bancários, constituídos pelos empréstimos objeto dos contratos no 018771 e 019771 e pela cédula de crédito bancário no 04.2407.737.0000012-35. No concernente à cédula de crédito bancário, fora positivada a existência de pacto acessório de cessão fiduciária, com previsão de trava bancária, em garantia de direitos creditórios. Sob essa regulação, eventuais créditos auferidos pela primeira agravada vinculados à cédula, e recolhidos em sua conta bancária, podem ser livremente bloqueados pela agravante em decorrência da previsão albergada no artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, que ora se reproduz: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...) §3o Tratando de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.” Em contrapartida, os empréstimos concertados através dos contratos de no 018771 e 019771 não possuem a mesma garantia, resultando que, em tendo sido constituídos em momento anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial das agravadas, devem se sujeitar ao procedimento coletivo. Sob essa ótica, afigura-se cabível as obrigações de não fazer debitadas à agravante pelo provimento vergastado, porquanto não sobeja possível realizar qualquer desconto, bloqueio ou retenção de valores nas contas bancárias de titularidade da primeira agravante que tenha por finalidade a amortização do saldo devedor relacionado aos aludidos mútuos. Deve ser registrado que, conquanto a agravante afirme que não realizara qualquer ato constritivo, as alegações que formulara são contrárias a essa alegação. Conforme se infere da peça recursal, aduzira a agravante que “os lançamentos com o histórico “PREST EMPR” são valores de prestações de contratos parcelados pendentes de pagamento que somente se efetivam se houver cobertura do saldo pelo cliente até o fim do expediente daquele referido dia. Como não havia cobertura, vez que o saldo da conta-corrente no 00001192-5/ ag. 0974 estava negativo no dia 2/1/2020, no valor de R$ 54.259,59, o lançamento da prestação não foi efetivado[1].” Nota-se do excerto reproduzido que a agravante tentara consumar o desconto das prestações derivadas dos contratos de empréstimos no 018771 e 019771, que concertara com a primeira agravada, contudo, a operação fora infrutífera, tendo em vista a inexistência de crédito na conta bancária de titularidade da mutuária. Merece ser registrado que, de fato, de conformidade com os extratos bancários[2] coligidos aos autos da ação principal pelas agravadas restara evidenciado que a agravante tentara realizar desconto diretamente na conta bancária da titularidade primeira agravada referente aos empréstimos objeto dos contratos no 018771 e 019771, nos dias 06/01/2020 e 12/02/2020. Sob essa ótica, ressoa impassível a ilação de que, diferentemente do que sustentara a agravante, a obrigação de não fazer consistente em abster-se de reter créditos das recuperandas referentes a contratos não garantidos por cessão de créditos afigurara-se legítima, pois, conforme pontuado, a primeira agravada encontra-se inadimplente quanto ao pagamento das prestações referente aos empréstimos individualizados, circunstância que legitima a obrigação de não fazer que lhe fora cominada e, outrossim, a fixação multa pecuniária, como forma de ser assegurada a realização do procedimento de recuperação no molde legal. Em contrapartida, há que ser acentuado que as tentativas de bloqueio de numerário na conta bancária de titularidade da primeira agravada não foram bem sucedidas, tendo em vista a inexistência de saldo. Destarte, a obrigação de fazer consistente em proceder ao desbloqueio dos créditos retidos indevidamente ou proceder à devolução deles afigura-se impossível de ser cumprida pela agravante pois, conforme restara evidenciado, a agravante não lograra descontar qualquer numerário. Fica patente, então, que a agravante não se encontra na posse de qualquer valor de titularidade das agravadas, não sobejando possível se cominar que devolva às recuperandas qualquer quantia, e o provimento não consignara essa ressalva. Essa ressalva, portanto, deve ser assinalada de molde a ser prevenida crise ou dissenso futuro. Destarte, somente sobejando possível se debitar à agravante a obrigação de não fazer consistente em abster-se de reter créditos das recuperandas referentes a contratos não garantidos por cessão de créditos, que, conforme pontuado, diz respeito aos contratos de empréstimos no 018771 e 019771, não subsistindo prova de que houvera bloqueio ou retenção de valores após o aviamento do pedido de recuperação, a obrigação repetitória, no momento, deve ser decotada do provimento sob reexame. Ademais, aferida a legitimidade da obrigação de não fazer cominada à agravante e, por conseguinte, a legitimidade da multa que lhe fora arbitrada, sobeja aferir se o valor arbitrado pela decisão guerreada se desvirtuara da própria natureza do instituto, vulnerando a razoabilidade e a proporcionalidade que devem presidir a mensuração da sanção em ponderação com sua destinação. Como cediço, essa espécie de sanção pecuniária destina-se simplesmente a assegurar o adimplemento da obrigação, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor. Quanto à matéria, bastante elucidativo o escólio do professor Antônio Carlos Marcatto, constante se extrai do excerto adiante reproduzido, verbis: “O §4o do art. 461 autoriza a imposição de multa diária ao réu para compeli-lo a praticar o ato a que é obrigado ou abster-se de sua prática. Trata-se do que usualmente é denominado astreintes, instituto herdado do direito francês. Diferentemente da antecipação dos efeitos da tutela de que trata o §3o, que não pode ser concedida de ofício, o dispositivo em comento é claro quanto a essa possibilidade. A multa não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, muito diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico comportamento ou a abstenção pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva (cominatória). A multa deve agir no ânimo do obrigado e influenciá-lo a fazer ou a não fazer a obrigação que assumiu. Daí ela deve ser suficientemente adequada e proporcional para este mister. Não pode ser insuficiente ao ponto de não criar no obrigado qualquer receio quanto às conseqüências de seu não-acatamento. Não pode, de outro lado, ser desproporcional ou desarrazoada a ponto de colocar o réu em situação vexatória. O magistrado, assim, deve ajustar o valor e a periodicidade da multa consoante as circunstâncias concretas, com vista à obtenção do resultado específico da obrigação reclamada pelo credor. O valor da multa pode superar o valor do contrato ou de eventual cláusula penal considerando sua finalidade específica, bem assim, a diretriz que está implícita na idéia de tutela específica.” [3] No mesmo sentido se encontra consolidada a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, reafirmando que o montante alcançado pela multa diária pode sofrer juízo de arbítrio como forma de evitar o enriquecimento ilícito e a desvirtuação do desiderato desejado pelo legislador processualista, que não é outro senão compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o que não se confunde com eventual sanção de quebra dos deveres processuais. Confiram-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CASSI. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, em sede de cumprimento (ou de execução) de sentença, a majoração ou redução da multa, caso se verifique que esta se tornou insuficiente ou excessiva. 2. A multa diária imposta para o cumprimento da ordem judicial não serve como reparação por eventuais danos morais ou como modo de enriquecimento sem causa. 3. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão n. 311975, 20080020035777AGI, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, julgado em 18/06/2008, DJ 04/07/2008 p. 53) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. QUANTUM EXCESSIVO. REDUÇÃO. LIMITE. TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, devendo ser suprido o vício com a complementação do julgado. 2. Nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso. 3. A jurisprudência assenta a possibilidade de reajustar as astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. 4. Deu-se provimento aos embargos de declaração.” (Acórdão n. 592016, 20120020020278AGI, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 31/05/2012, DJ 06/06/2012 p. 47) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES - INVIABILIDADE NO CASO EM APRECIAÇÃO - DECISÃO MANTIDA. 1. É lícito ao julgador, a qualquer tempo e mesmo depois de transitada em julgado a sentença, modificar o valor da multa (art. 461, § 4o c/c § 6o, do CPC), conforme se mostre insuficiente ou excessiva. Precedentes. 2. A coercibilidade da multa diária, prevista no art. 461, § 4.o, do CPC, reside justamente na possibilidade de cobrança futura, de modo a vencer a obstinação do devedor. Desse modo, quando maior a recalcitrância do devedor, maior será o valor da multa devido pelo devedor em razão do não cumprimento da determinação judicial; a qual será devida a partir da ciência até o cumprimento do ordem. Precedente. 3. Na hipótese vertente, a instituição financeira executada, recalcitrante, logrou vários anos para o efetivo cumprimento ao provimento judicial pretérito, gerando conseqüências danosas para o credor face à restrição creditícia apontada durante aludido período, afrontando expressamente ordem judicial expressa de obrigação de fazer, motivo pelo qual não merece minoração o valor em execução a título de astreintes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n. 476117, 20100020190275AGI, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 26/01/2011, DJ 01/02/2011 p. 111) A multa diária, frise-se, é a medida cominatória adequada ao caso em tela, revelando-se instrumento de particular eficácia na efetivação do comando deflagrado, pois cominada à agravante obrigação negativa que não pode ser delegada a terceiro, devendo ser realizada pessoalmente. Consoante assinalado, a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual sujeitar-se-á a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Na hipótese, conforme pontuado, fora imputada obrigação de não fazer à agravante consistente em abster-se de reter créditos das recuperandas referentes a contratos não garantidos por cessão de créditos, sob pena de multa diária inicial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Com efeito, a fórmula de revestir de efetividade o decidido e resguardar a autoridade do decidido fora a fixação da sanção pecuniária para a hipótese de descumprimento do decidido, consoante o previsto no artigo 537 do estatuto processual[4]. Na situação concreta em exame, a multa, observe-se, fora a medida cominatória mais adequada, revelando-se instrumento de particular eficácia na efetivação do litígio deflagrado nos autos. Alinhada a origem etiológica e destinação teleológica e cotejando-a com a situação emoldurada nos autos, afere-se que a multa fixada e não se distancia do seu desiderato, tampouco se despe de razoabilidade e proporcionalidade. Aliada à natureza da sanção, a obrigação negativa imposta, se não ultimada, resultaria em bloqueio de importes substanciais da titularidade das recuperandas. Verifica-se, assim, que o montante realizado pelo juízo a quo é condizente com balanço entre as funções do instituto e a vedação ao enriquecimento ilícito, conformando-se com o emoldurado no estatuto processual, não obstante possível sua revisão, conforme autoriza o art. 537, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Demais de tudo, a sanção, conforme pontuado, somente incidirá na hipótese de descumprimento do determinado. Essas nuanças induzem à certeza de que a multa fixada afigura-se conforme com a obrigação cominada e com o havido, não se reconhecendo, no caso, a hipótese de excesso. Nesse viés, cominada à agravante a obrigação negativa de abster-se de reter créditos das recuperandas referentes a contratos não garantidos por cessão de créditos, sob pena de multa, a fixação de multa pecuniária - astreinte - destinada a resguardar a consumação do decidido se coaduna com a natureza da cominação e com a destinação da sanção processual e a expressão pecuniária que alcançara não se afigura exorbitante. Deve a sanção, portanto, ser preservada. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, ao menos em parte, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação no caso de serem levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada no pertinente à obrigação de proceder ao desbloqueio dos créditos retidos indevidamente ou proceder à devolução deles às recuperandas. É que inexiste por parte da agravante a retenção ou bloqueio de qualquer numerário de titularidade das agravadas, não sobejando possível lhe debitar a obrigação de devolver valores que não encontram-se em sua posse. Ademais, a agravante é solvente o suficiente para, acaso aferida qualquer decote de valores após o aviamento da recuperação, repetir de imediato o retido. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Esteado nesses argumentos, antecipo em parte os efeitos da tutela recursal reclamada e, sobrestando parcialmente os efeitos da decisão guerreada, afasto a obrigação de fazer cominada à agravante consistente na realização de desbloqueio ou devolução, às agravadas, de créditos retidos indevidamente, após o aviamento do pedido de recuperação, em razão de decotes realizados em ativos recolhidos em contas bancárias com base nos mútuos que concertaram. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 15879919 - Pág. 11 (fl. 14). [2] - ID Num. 60271105 - Pág. 1/2 e ID Num. 60271106 - Pág. 1 (fls. 2592/2594) – ação principal. [3] - Código de Processo Civil Interpretado, coord. Antonio Carlos Marcato, Atlas, 2005, p. 1412. [4] - CPC. Art. 537. “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”